Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Juizado Especial Criminal. Embargos de declaração na Apelação Criminal. Recurso da defesa. Contradição. Reconhecimento. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão 2065245 (ID 78582860) proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que acolheu a apelação do Ministério Público para reformar a sentença absolutória e condenar o embargante pelo crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), fixando 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta contradição no acórdão. Sustenta que a pena fixada em exatos 6 (seis) meses de detenção não autoriza, isoladamente, a prestação de serviços à comunidade.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com vistas a corrigir a contradição apontada.
5. Manifestação do Ministério Público é pelo acolhimento do recurso para que seja realizado o ajuste na espécie de substituição da pena.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de contradição no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
7. A pena fixada em exatos 6 (seis) meses de detenção não autoriza isoladamente a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a teor do art. 46 do Código Penal.
8. Deve ser sanada a contradição constatada no acórdão recorrido para consignar que, diante da pena de 6 (seis) meses de detenção a pena privativa de liberdade deverá ser substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara das Execuções das Penas e das Medidas Alternativas não consistente em prestação de serviços à comunidade.
IV. Dispositivo
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS nos termos do item 8.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.